Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737724-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO A recorrente ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO FERREIRA não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso extraordinário (ID 14226601), uma vez que a GRU juntada é relativa a recurso especial (ID 14226607), sendo que a parte somente interpôs recurso extraordinário. Registre-se, ainda, que a recorrente apresentou recursos extraordinários em duplicidade (ID 14226601 e ID 14231267). Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028